Tribunal: TJSP
Processo: 1011586-28.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1011586-28.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e CESMAR - CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE MARILIA, é embargada MARILIA CRISTINA CORONA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011586-28.2018.8.26.0344/50000
2
Embargos de Declaração no 1011586-28.2018.8.26.0344/50000
Embargantes: Fundação Uniesp de Teleducação e outro
Embargada: Marília Cristina Corona
Voto no 38.962
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matéria ventilada no acórdão.
Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Declaratórios com
natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos
do art. 1022, do CPC.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fundação Uniesp de Teleducação e
Centro de Ensino Superior de Marilia em face do v. acórdão (fls. 597/603), que deu parcial
provimento ao recurso da apelante, ora embargada, determinando às apeladas a amortização das
prestações do financiamento contratado.
Alegam as embargantes que o aresto teria incorrido em omissão porque, em suma,
de acordo com o artigo 207, da Constituição Federal, elas possuiriam autonomia, razão pela qual não
poderiam ser obrigadas “a disponibilizar cursos gratuitamente, além dos casos determinados em seu
programa”, sendo certo que a embargada não teria cumprido os requisitos previstos contratualmente
para participar do programa “Uniesp Paga”.
Ainda, manifestando o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado,
aduzem que a embargada teria deixado de cumprir as cláusulas contratuais, o que as desobrigaria de
arcar com o pagamento do financiamento estudantil.
É o relatório.
Com efeito, a matéria aventada no recurso foi enfrentada de forma suficientemente
fundamentada, ressaltando-se que pretendem as embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria,
com a reforma do julgado que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de
declaração.
Os declaratórios prestam-se apenas à reparação de obscuridade, omissão ou
contradição, vícios que não existem no acórdão embargado. Não pode ele ser considerado obscuro,
omisso ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com aquele da
embargante.
No caso em comento, o aresto atacado, reconhecendo que a conduta adotada pelas
apeladas, ora embargantes, ofendeu os princípios da boa-fé e da informação, determinou que elas
arcassem com o pagamento do FIES contratado pela aluna:
Primeiramente, insta consignar que a relação jurídica de direito
material existente entre as partes tem natureza de consumo, sendo
aplicáveis, dessa maneira, o Código de Defesa do Consumidor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011586-28.2018.8.26.0344/50000
3
caso, de sorte que cabia às apeladas a comprovação de que
informaram prévia e claramente à consumidora todos os elementos
formadores do contrato de consumo, especialmente no que se refere
aos requisitos que deveria preencher para que fossem pagas pela
instituição de ensino as prestações do financiamento estudantil
contratado. Isso, porque, ainda que ela tenha contratado o
financiamento estudantil em 09/02/2012 (fls. 142/155), somente
tomou conhecimento das condicionantes em 27/02/2014, ao firmar o
Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES(fls. 247
e 248). Verifica-se, desse modo, que a contratante somente teve
ciência dos requisitos aos quais se condicionava a obtenção do
benefício mais de dois anos depois de haver aderido aos serviços
oferecidos pela instituição de ensino. Por outro lado, cabia às corrés
demonstrar documentalmente que a apelante, ao aderir ao
programa, atraída pela propaganda divulgada pela UNIESP, teve
conhecimento inequívoco acerca das condições para receber o
financiamento o que não se constata na hipótese. Não há dúvidas,
assim, de que a conduta adotada pelas apeladas fere os princípios
da boa-fé e da informação, a serem observados na formação e
execução do contrato a partir das justas expectativas
reciprocamente incutidas. Sobre o tema, o Código de Defesa do
Consumidor dispõe o seguinte: Art. 6o São direitos básicos do
consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade,
características,
composição,
qualidade,
tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços; (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; No que tange
às práticas comerciais e à proteção contratual, disciplina a referida
legislação consumerista: Art. 30. Toda informação ou publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 31. A
oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e
segurança dos consumidores. Art. 37. É proibida toda publicidade
enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de
informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011586-28.2018.8.26.0344/50000
4
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
(...) § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por
omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto
ou serviço. Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da
informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de
seu sentido e alcance. Art. 47. As cláusulas contratuais serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Tem-se,
pois, que a informação clara e precisa é princípio basilar das
relações de consumo e direito fundamental do consumidor. Em
matéria contratual, o artigo 46, do Código de Defesa do Consumidor
estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento prévio
do conteúdo do contrato pelo consumidor, qual seja: o contrato não
o obrigará. Portanto, violados os deveres de informação,
transparência, lealdade e cooperação, deverão as apeladas cumprir
a obrigação assumida, amortizando as prestações do financiamento
contratado pela apelante.
Observa-se, assim, a matéria aventada no recurso foi enfrentada de forma clara,
coerente e suficientemente fundamentada, sendo inadmissível a rediscussão da matéria com a
reforma do julgado em sede de embargos de declaração.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência
do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Frise-se ainda que, “nos embargos de declaração, o órgão julgador não está
obrigado a responder a 'questionário formulado pela parte com o intuito de transformar o Judiciário
em órgão consultivo' (RSTJ 181/44). No mesmo diapasão: 'o órgão judicial, para expressar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011586-28.2018.8.26.0344/50000
5
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente
para a composição do litigio'” (STJ, 1a T, AI 169.073-SP, AgRg, rel. Min. José Delgado).
Vem a talhe primoroso julgado do Pretório Excelso:
“Os embargos de declaração
desde que ausentes os seus
requisitos de admissibilidade não podem ser utilizados com o
indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável
desvio da específica função jurídico-processual para a qual esse
tipo de recursal se acha instrumentalmente vocacionado” (STF
AI 452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.03.2004).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento, devem
observar os lindes traçados no artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, tendo por
escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer contradições, o que não ocorre no presente
caso.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é remansoso o
entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal
controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247
AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.i. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v.
rel. Min. Marco Aurélio). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do prequestionamento
consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-
9/CE, Pleno.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a publicação do
v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator